Tribunal: TJES
Processo: 0005724-36.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005724-36.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MICAELLA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005724-36.2023.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO MICAELLA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO ELEVADO DE AGENTES. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por CARLOS EDUARDO MICAELLA DE VASCONCELOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no inciso II do § 2º do art. 157 (três vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal, pleiteando a reforma da dosimetria da pena para aplicar a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da fração de aumento de pena, em patamar superior ao mínimo legal, em razão do concurso de pessoas, se sustenta em fundamentação concreta e idônea, considerando o número elevado de agentes e o
modus operandi
empregado, sem implicar violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, e o robusto acervo probatório, composto pelos depoimentos harmônicos das vítimas na fase policial, corroborados em juízo, pelo depoimento do policial militar e pela confissão extrajudicial do próprio apelante, comprova a participação de um grupo de, no mínimo, sete indivíduos na empreitada criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando alinhada aos demais elementos de prova coligidos nos autos.

O
modus operandi
do grupo denota maior reprovabilidade e planejamento, evidenciado pela clara divisão de tarefas entre os agentes durante o assalto e pela atuação de um comparsa como vigia, que sinalizou o momento oportuno para o início da ação, o que extrapola o mero concurso eventual de pessoas.

A exasperação da pena em fração superior à mínima legal encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização do número de agentes como fundamento para um aumento mais gravoso, quando superior ao mínimo legal e associado a outras circunstâncias do caso concreto.

A valoração do "potencial lesivo maior que o normal", decorrente da atuação de um grupo numeroso e organizado, constitui fundamentação concreta e juridicamente relevante, que não se baseia em critério meramente quantitativo, afastando a alegada ofensa ao enunciado da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da participação de um número elevado de agentes no crime de roubo, demonstrada por meio de depoimentos de vítimas, testemunho policial e confissão, constitui fundamento sólido para afastar a alegação de insuficiência probatória quanto à majorante do concurso de pessoas.

A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, em fração superior ao mínimo legal para o roubo majorado pelo concurso de pessoas, não viola a Súmula 443 do STJ quando fundamentada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, como o elevado número de agentes e o
modus operandi
que evidencia planejamento e divisão de tarefas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 70 e inciso II do § 2º do art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça; AREsp n. 2.435.147/DF; AgRg no HC n. 809.757/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005724-36.2023.8.08.0048

APELANTE: CARLOS EDUARDO MICAELLA DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS EDUARDO MICAELLA DE VASCONCELOS
em face da r. Sentença (ID 15287564) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II (três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 15287581), a defesa sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

C
ontrarrazões do Ministério Público Estadual
(Id 15287935)
, pugnando pelo
des
provimento do recurso.

No mesmo sentido, o Parecer
da
Procuradoria de Justiça
Id. 15645708
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase em decorrência da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
(“a
pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade”
)
.

A defesa aduz
a ausência de provas acerca da participação de 07 (sete) indivíduos no delito, conforme descrito na denúncia,
alegando
que a única vítima ouvida
em juízo
afirmou que somente dois indivíduos a assaltaram. Também afirma que a simples menção a "diversos agentes" não é suficiente para demonstrar a existência de maior gravidade do delito.

Pois bem, ao analisar os autos e as provas contidas neles, conclui-se que os argumentos da d. Defesa não merecem prosperar.

A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, inclusive pela confissão do apelante.

Na denúncia descreve-se que o apelante,
"juntamente a outros 07 (sete) indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo"
, os pertences de três vítimas no interior de um transporte coletivo.

A análise aprofundada do conjunto probatório revela que a premissa fática adotada na sentença — a participação de um grupo criminoso numeroso — está solidamente demonstrada, não apenas por um, mas por múltiplos elementos de convicção harmônicos e convergentes.

A alegação de ausência de provas é frontalmente refutada pelas declarações colhidas na fase inquisitorial por diversas vítimas, devidamente corroboradas pelas provas produzidas em contraditório judicial.

A vítima João Victor da Silva Feliciano Bertandre, no inquérito, declarou que
"um grupo com cerca de 6 ou 7 Indivíduos anunciaram o assalto no interior do coletivo"
, e que o apelante o agrediu com
"um soco na cabeça e no peito".

No mesmo sentido, a vítima Anna Carolina Sant'Ana da Silva, ao ser ouvida pela autoridade policial, relatou que
"um grupo de 6 ou 7 pessoas se levantou no fundo do ônibus e anunciou o assalto"
e reconheceu
"com absoluta certeza Carlos Eduardo Micaela como sendo um dos autores do roubo".

De igual modo, a vítima Kemilly Cristina Mudesto Rodrigo, no IP, afirmou que
"cerca de seis ou sete homens se levantaram dos fundos do ônibus e anunciaram o assalto".

De forma ainda mais contundente, o próprio apelante, em seu interrogatório na fase policial, confessou a participação no delito e admitiu que "mais 8 ou dez 'moleques' participaram do roubo", corroborando, e até ampliando, a informação sobre o elevado número de agentes envolvidos.

Em audiência de instrução e julgamento, a robustez de tais elementos foi integralmente confirmada. Isso porque a vítima Anna Carolina (Id. 15441907) afirmou que, no ambiente onde ocorreu o crime, estavam presentes sete indivíduos junto com o Apelante Carlos (minuto 10 segundo 20), o que já desqualifica o argumento da Defesa.

Inclusive, suas declarações afastam o
argumento de que somente dois indivíduos teriam efetivamente praticado o roubo, eis que,
ao contrário do que sugere a defesa,
a ofendida

evidenci
ou ter percebido
uma clara divisão de tarefas,
ao narrar
que dois sujeitos anunciaram o assalto, um terceiro subtraiu seus pertences por trás, e o apelante Carlos agrediu outra vítima, demonstrando a atuação coordenada de, no mínimo, quatro agentes em momentos distintos da mesma ação criminosa.

Ademais, a mesma vítima relatou em juízo que, antes da abordagem, um dos comparsas desceu do ônibus e sinalizou aos demais que "estava tudo limpo", o que denota planejamento prévio e organização tática, elementos que conferem maior gravidade à conduta.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a
“jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória”
(AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Corroborando as declarações da vítima, o SD/PMES Carlos Henrique dos Santos confirmou, em juízo (minuto 06 segundo 42), o depoimento prestado em sede policial, no qual relata a participação de Carlos e uma coletividade de indivíduos que praticaram um arrastão em um ônibus.

Com isso, verifico que não é sustentável o argumento de ausência de provas quanto ao concurso de pessoas e ao número de agentes que praticaram o crime em união de desígnios.

Por fim, a defesa do apelante argumenta que a simples menção a '‘diversos agentes’' não é suficiente para demonstrar a existência de maior gravidade do delito, sendo necessário apresentar justificativas específicas que demonstrem a maior gravidade da conduta.

Aduz, ainda,
que a exasperação da pena no patamar máximo de 1/2 (metade) teria se baseado em critério meramente quantitativo, em violação ao enunciado da Súmula nº 443, do Superior Tribunal de Justiça.

E
ntretanto, extrai-se que a
prova da participação de, no mínimo, sete agentes não constitui um mero dado numérico, mas a demonstração de uma circunstância fática que eleva exponencialmente a reprovabilidade do delito.
A ação perpetrada por um grupo de tal magnitude, no ambiente confinado de um transporte coletivo, anula por completo a capacidade de reação das vítimas e potencializa o terror infligido, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal.

A
lém disso,
a vítima Anna Carolina descreveu em juízo um
modus operandi
que denota um grau superior de organização e planejamento, ao relatar que, momentos antes do arrastão, um dos comparsas desceu do ônibus e sinalizou aos demais que “
estava tudo limpo”
(minuto 10, segundo 45). Este ato revela uma divisão de tarefas e uma articulação tática que extrapolam o mero concurso eventual de pessoas.

Conforme a
ratio decidendi
de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, a superioridade numérica de agentes intensifica o poder de intimidação sobre as vítimas, anula qualquer possibilidade de reação e evidencia maior periculosidade e audácia do grupo, justificando, assim, uma maior censura penal. A jurisprudência da Corte Cidadã é assente no sentido de que
"o número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, [...] servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei"
(AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023).

Portanto, a fundamentação da r. sentença, ao valorar o "potencial lesivo maior que o normal" decorrente da atuação de um grupo de sete indivíduos, não se baseou em critério abstrato, mas em elemento concreto e juridicamente relevante, que encontra respaldo na jurisprudência pátria e no robusto acervo probatório, devidamente comprovados sob o contraditório, para modular de modo razoável a fração de aumento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)